Tribunal: TJPA
Processo: 0813082-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813082-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: DILELSON DE SOUZA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, além de constituir vedado exercício de futurologia, depende de ampla dilação probatória, o que é inviável na via mandamental (STJ, AgRg no HC n. 895.045/RJ).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. Segundo entendimento do STJ, nos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 908.659/MA), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva, máxime diante da violência empregada pelo paciente, que teria agredido sua ex-companheira com socos, tapas e empurrões, além de proferir ameaças de morte, indicando a necessidade da prisão para assegurar a integridade física da vítima.

3. Outrossim, “a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema” (STJ, AgRg no RHC n. 135.124/PB), como se deu na espécie.

4. Ademais, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, conforme entendimento do STJ (HC n. 702.069/SC) e desta Egrégia Corte Estadual de Justiça (Súmula 08 do TJPA).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
DILELSON DE SOUZA MONTEIRO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando o malferimento aos princípios da homogeneidade e da não culpabilidade, além da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 21385187) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21605970), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21691942).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a controvérsia sobre o eventual regime de pena aplicável em caso de condenação e a consequente violação ao princípio da homogeneidade, além de constituir vedado exercício de futurologia, depende de ampla dilação probatória, o que é inviável na via mandamental (vide STJ,
AgRg no HC n. 895.045/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). Sendo assim, deve o
writ
ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se a tese sobredita.

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes encartados no art. 129, §13º e art. 147, ambos do Código Penal (
lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça
), tendo como vítima sua ex-companheira, E. A. B.

Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (
AgRg no HC n. 908.659/MA
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao decretar e manter a prisão preventiva, máxime diante da violência empregada pelo paciente, que teria agredido sua ex-companheira com socos, tapas e empurrões, e ainda a ameaçado de morte, indicando a necessidade da custódia para assegurar a integridade física da vítima.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] Nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do
status libertatis
de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Assim, observo que os requisitos gerais da decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus boni júris
, consistente na comprovação sumária da materialidade dos delitos, além de indício suficiente de autoria, conforme os termos de depoimentos do condutor e das testemunhas, depoimento da vítima, bem como o
periculum in mora
, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da “manutenção da ordem pública”.

Com razão, sendo o delito causador de consternação e indignação a toda a coletividade dada a sua gravidade, a segregação do acusado é medida que se impõe para que não torne a cometer novos delitos, circunstância que justifica a sua segregação provisória para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, registre-se que a persecução penal ainda está por ser deflagrada, de molde a que poderia o flagrado, estando solto, mais facilmente embaraçar as investigações.

No caso dos presentes autos, não bastasse lesionar a sua ex-companheira, DELILSON ainda ameaçou ceifar a sua vida.

Ora, tais condutas evidenciam que somente a prisão é medida capaz de impedir que o representado pratique novos crimes e, ao assim proceder, coloque em risco a integridade física da vítima.

[...]

Por via reflexa, não vislumbro, para o momento, a possibilidade da concessão da liberdade provisória (inciso III), bem como entendo insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Em face do que dispõe o artigo 310 do CPP, não sendo o presente caso o de relaxar a prisão (inciso II), diante da regularidade do flagrante já analisado, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso I) de DILELSON DE SOUZA MONTEIRO, posto que há nos autos indícios da prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como para garantia da ordem pública. [...]”. (ID 21300453, pág. 34-37, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados pelo juízo impetrado para rejeitar o pleito de revogação da prisão preventiva:

“[...] Compulsando os autos em epígrafe, verifica-se que o acusado se encontra custodiado desde o dia 12/07/2024, com fundamento dos crimes previstos nos
artigos 129, §13 (lesão corporal praticada contra a

mulher, por razões da condição do sexo feminino) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal
.

Analisando o pedido, denoto que o acusado não juntou documentos relevantes, bem como não apresentou fatos novos que pudessem alterar, de forma substancial, o estado da causa, especialmente quanto ao risco que representa a vítima.

Na oportunidade, ressalta-se que nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública.
[...]

Isso porque, os crimes de violência doméstica são de alta gravidade e um dos que mais abala a paz social e traz insegurança para a comunidade local, o que configura o requisito subjetivo da necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal nos termos do artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a custódia cautelar do denunciado, uma vez que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública.
[...]”. (ID 21300453, pág. 105-106).

Nesse contexto, evidenciada a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, não há que se cogitar o suposto malferimento ao princípio da presunção de inocência, sendo certo que

“a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema” (STJ,
AgRg no RHC n. 135.124/PB
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ademais, as qualidades pessoais do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, conforme entendimento do STJ (
HC n. 702.069/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro) e desta Egrégia Corte Estadual de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024